Tribunal: TJES
Processo: 0005323-80.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005323-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA SIQUEIRA DE ARAUJO RORIZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO.
MAGISTÉRIO ESTADUAL.
DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. IMPOSSIBILIDADE. TESE DEFINIDA NO PUIL Nº 949/2023. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação proposta pela recorrente em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual alega, em síntese, que trabalhou como docente com vínculo de contrato por designação temporária por anos, tendo seus contratos sendo renovados de forma sucessiva desde o ano de 2008 até o ano do ajuizamento. Requer, portanto, a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados, com consequente pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS, acrescidos de 40%.

Em sede de sentença (ID 14890535) os pedidos autorais foram julgados improcedentes, sob o seguinte fundamento:

“[...] No caso em análise, identifico que a autora alega que foi contratada no ano de 2008 para exercer o cargo de professora sob o regime de contrato temporário e que o referido contrato foi renovado por vários anos, permanecendo até o ano de 2019. Todavia, vislumbro que os documentos de fls. 15/26 não são suficientes para comprovar a existência de sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário da contratação.

Com efeito, não se vislumbra ausência de temporariedade e excepcionalidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, o que impossibilita a procedência da pretensão autoral.

Convém frisar que a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS, já que, para tanto, é necessário que existam

sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

Contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, importa registrar que no julgamento do ARE 709.212/DF, o E. STF enfrentou o Tema 608, relativo ao “Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS”, tendo decidido que (i) o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS seria quinquenal, mas que (ii) os efeitos do
decisum
devem ser objeto de modulação, operando-se de modo
ex nunc
, isto é, prospectivamente, nos seguintes termos:

“(...) A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos
. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
. (...)”

Em virtude da aludida modulação, a jurisprudência do c. STJ passou, então, a discriminar duas hipóteses em relação ao prazo prescricional aplicável às demandas em espécie: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal
, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Vale conferir,
ipsis litteris
, o entendimento proclamado no Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. 1. Seguindo entendimento firmado pelo STF no julgamento com repercussão geral do ARE n. 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo,
houve modulação dos efeitos para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão
. 2.
Desse modo, pode-se concluir que: (i) se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o manejo da demanda se deu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, isto é, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação
(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 3.
Assim, no caso dos autos, considerando-se que a ação foi proposta em 30/10/2019, cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores do FGTS, nos termos do entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF
(Tema 608/STF). 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.055.279/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. IV -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. Precedentes. V - Na espécie, a ação foi proposta em nov/2006, atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF).[...] (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)

No mesmo sentido, assim tem decidido a Corte de Justiça Capixaba:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 466 DO STJ. SÚMULA 22 DO TJES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DO STF. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA SUFICIENTE. MÁCULA NO LAUDO PERICIAL INEXISTENTE. NÃO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE ATIVIDADES LABORAIS EXERCIDAS E MOLÉSTIA CONTRAÍDA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DO STF. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da necessidade temporária de excepcional interesse público. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 2. O exercício da função de auxiliar de enfermagem, de caráter permanente, por mais de 7 (sete) anos, ainda que de forma não contínua, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação quando inexistem provas suficientes para justificá-la. 3. Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária. 4.
Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 20/04/2006
. 5. O Tema 608 do STF é também aplicável a demandas envolvendo a Fazenda Pública. 6. Se a sentença, por ser ilíquida, deixou de fixar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, postergando tal providência para a fase de liquidação de sentença, conforme preleciona o art. 85, § 4º, II, do CPC, da mesma forma deve ser procedido com relação aos honorários recursais, porquanto devidos em virtude do desprovimento do apelo voluntário, respeitados os limites legais e a observância da ordem de preferência legal dos critérios dos honorários (art. 85, §2º e 6º-A, do CPC; Tema 1.076 do STJ). 7. Recurso conhecido e desprovido. (
in omissis
) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110221165, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC. NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. FGTS. DIREITO ASSEGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL. ARE 709.212/DF (TEMA 608). APLICAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DO JULGADO. REFORMA DA SENTENÇA. 1 -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. 2 -
Do vínculo mais antigo da Autora (setembro/1999) até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (13/11/2014) não decorreram 30 (trinta) anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão deduzida
. 3 - É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (Súmula nº 22 do TJES). 4 Juízo de retratação do artigo 1030, II, do CPC, exercido. 4 Apelação provida. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190222741, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO TEMPORÁRIO NULIDADE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS) PRAZO PRESCRICIONAL ARE nº 709.212/DF APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO NO CASO CONCRETO CORREÇÃO MONETÁRIA FGTS DISCIPLINA PRÓPRIA ÍNDICE APLICÁVEL TAXA REFERENCIAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, e, via de consequência, reconheceu que a prescrição deveria ser quinquenal. Extrai-se do ARE nº 709.212/DF, todavia, que a Corte Constitucional entendeu por salutar modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da modificação abrupta da jurisprudência até então consolidada. 2.
O c. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedente
. 3.
Deve ser aplicado o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 709.212/DF) ao caso em comento, pois o ajuizamento da presente ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu antes de 13.11.2019 mais precisamente em 31.01.2019 motivo pelo qual aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
. 4. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, devendo incidir o índice determinado em lei, a saber, Taxa Referencial (TR). Precedente STJ. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 010190000751, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022

Sendo assim, considerando que a presente demanda restou ajuizada em 15/03/2021, após, portanto, da data-limite de 13/11/2019, o prazo prescricional a ser considerado, na espécie, é de 05 anos, lapso temporal que, à evidência, alcança a pretensão autoral relativa aos períodos anteriores à 15/03/2016.

No que concerne ao mérito, como cediço, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Todavia, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público. Nessa esteira, o escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Trata-se de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações que traduzam desconformidade com a natureza temporária e excepcional do cargo.

No caso específico dos autos, trata-se de designação temporária em cargo de magistério estadual, sendo necessária a observância do decidido
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei e Jurisprudência - PUIL 949/2023 que fixou a seguinte tese:

“É nula a prorrogação de contrato temporário, para o desempenho da função de professor do magistério público do Estado do Espírito Santo, por tempo superior ao estipulado pelo art. 4º, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, nulidade essa que afeta exclusivamente o período que exceda ao limite legal.”

O Pedido de Uniformização de Lei e Jurisprudência PUIL nº 949/2023 se ateve à tese que discutiu se “
a contratação de professor temporário pelo Estado do Espírito Santo, por cinco anos letivos seguidos, caracteriza desvirtuação do princípio da investidura através de concurso público
”.

Foi concluído que,

“excedido o prazo máximo de vigência do contrato originário e de sua prorrogação, e desde que justificada por decisão fundamentada, poderá haver nova contratação, enquanto perdurar a necessidade excepcional e o relevante interesse público.
Mas não será possível a recontratação da mesma pessoa, pelo tempo excedente
. Caso contrário, haveria burla não apenas à regra do concurso público, mas também ao critério de impessoalidade. Para tanto, deve-se observar, individualmente, os prazos de “quarentena”, do art. 13, parágrafo único, da mesma Lei Complementar.

Implica dizer, em contrapartida, que
quaisquer contratos firmados com inobservância dos prazos máximos e das prorrogações admitidas pelo art. 4º serão nulos
. Mas essa nulidade, por excesso de prazo, não retroagirá para contaminar os períodos anteriores, validamente pactuados e laborados.
O vício restringe-se ao período que exceda aos limites legais.
” (grifo nosso)

Em análise ao caso em apreço, em que os contratos descritos na inicial perduraram entre 2008 à 2011, com nova contratação em 2015, até 2019. Desse modo, não vislumbra qualquer nulidade nas contratações.

Isso porque dessume-se que a contratação da recorrente estava balizada pelo art. 2º, III, da lei complementar nº 809, de 23 de setembro de 2015:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...] III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;

b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação –

SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo;

c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV - admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V - admissão de professor e pesquisador visitante; [...]

§ 1º O número total de professores de que trata o inciso III do caput deste artigo não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do total de docentes efetivos com

jornada padrão de 25 (vinte e cinco) horas semanais em exercício nos quadros do Estado. [...]

Segundo a mesma lei, para o caso do art. 2º, III, o prazo máximo da contratação é de 48 meses (com prorrogação):

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado,

observados os seguintes prazos máximos: [...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 990, de 17

de dezembro de 2021)

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período

Conforme exposto no mencionado PUIL, à luz da tese ora firmada, as contratações da recorrente não excederam ao prazo máximo de 04 anos (48 meses), não sendo devida qualquer verba referente ao FGTS, na medida em que as contratações dos mencionados períodos estavam compreendidas no limite legal e, por isso, não estão eivadas de nulidade por excesso de prazo na celebração do ajuste.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)